Tribunal: TJSP
Processo: 2038855-19.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
r n. 43, de 21 de fevereiro de 2019, do Município de João Ramalho, que instituem a gratificação especial de trabalho e a gratificação especial para motoristas, conferindo ao Chefe do Executivo a atribuição de fixar o valor das vantagens pecuniárias mediante decreto.

PREVISÃO DE FIXAÇÃO POR ATO REGULAMENTAR DOS VALORES DAS GRATIFICAÇÕES. Impossibilidade. Violação à reserva de lei formal e aos princípios constitucionais da Administração Pública. Ofensa aos artigos 24, § 2o, 1, 111 e 128 da Constituição Estadual. Precedentes. Inconstitucionalidade verificada.

Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data da concessão da liminar.

Ação julgada procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2038855-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/01/2021

Data de publicação:

04/02/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOÃO RAMALHO – Impugnação aos artigos 86 a 91 da Lei Complementar n. 43, de 21 de fevereiro de 2019, do Município de João Ramalho, que instituem a gratificação especial de trabalho e a gratificação especial para motoristas, conferindo ao Chefe do Executivo a atribuição de fixar o valor das

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOÃO RAMALHO – Impugnação aos artigos 86 a 91 da Lei Complementar n. 43, de 21 de fevereiro de 2019, do Município de João Ramalho, que instituem a gratificação especial de trabalho e a gratificação especial para motoristas, conferindo ao Chefe do Executivo a atribuição de fixar o valor das vantagens pecuniárias mediante decreto.

PREVISÃO DE FIXAÇÃO POR ATO REGULAMENTAR DOS VALORES DAS GRATIFICAÇÕES. Impossibilidade. Violação à reserva de lei formal e aos princípios constitucionais da Administração Pública. Ofensa aos artigos 24, § 2o, 1, 111 e 128 da Constituição Estadual. Precedentes. Inconstitucionalidade verificada.

Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data da concessão da liminar.

Ação julgada procedente, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000065454
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE
E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 33.554 (processo digital)
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2038855-19.2020.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉUS: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO E
PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOÃO RAMALHO

Impugnação aos artigos 86 a 91 da Lei Complementar n.
43, de 21 de fevereiro de 2019, do Município de João
Ramalho, que instituem a gratificação especial de trabalho
e a gratificação especial para motoristas, conferindo ao
Chefe do Executivo a atribuição de fixar o valor das
vantagens pecuniárias mediante decreto.
PREVISÃO
DE
FIXAÇÃO
POR
ATO
REGULAMENTAR
DOS
VALORES
DAS
GRATIFICAÇÕES. Impossibilidade. Violação à reserva
de lei formal e aos princípios constitucionais da
Administração Pública. Ofensa aos artigos 24, § 2o, 1,
111 e 128 da Constituição Estadual. Precedentes.
Inconstitucionalidade verificada.
Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores
percebidos de boa-fé até a data da concessão da liminar.
Ação julgada procedente, com observação.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face dos artigos 86
a 91 da Lei Complementar n. 43, de 21 de fevereiro de 2019, do Município
de João Ramalho.
O autor transcreve os dispositivos legais impugnados. Diz que
os dispositivos legais contrariados ofendem os artigos 1o, 18, 29 e 31 da
Constituição Federal, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 da
Constituição do Estado. Acrescenta que há também violação aos artigos 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
24, § 2o, 1, 111, e 128 da Constituição Paulista. Discorre sobre as parcelas
que compõem os vencimentos dos servidores públicos. Alega que
“gratificação especial de trabalho” e a “gratificação especial de motorista”
vulneram a reserva legal, pois somente poderiam ter sido instituídas por lei
de iniciativa do Chefe do Executivo. Transcreve julgados. Explica que os
dispositivos
legais
permitem
ao
Executivo
municipal
excessiva
discricionariedade, pois possibilitam a concessão de bonificações
individualizadas, em ofensa aos princípios da moralidade, da
impessoalidade, da razoabilidade e do interesse público. Salienta a
inconstitucionalidade de se conceder benefício sem a indicação de
fundamento que atenda ao interesse público e às exigências do serviço,
como exige o artigo 128 da Constituição do Estado. Diz que estão presentes
os requisitos para a concessão de liminar (fls. 1/11).
Foi concedida a liminar (fls. 234/235).
Intimado, nos termos do artigo 90, § 2o, da Constituição
Estadual, o Procurador Geral do Estado deixou de se manifestar (fls. 421).
Apenas o Prefeito do Município de João Ramalho prestou
informações, arguindo sua ilegitimidade passiva (fls. 247/261 e 424).
A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu a procedência
da ação (fls. 427/432).
É o relatório.
Pretende o Procurador Geral de Justiça seja a presente ação
“julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 86 a 91
da Lei Complementar n° 43, de 21 de fevereiro de 2019, do Município de
João Ramalho” (fls. 10).
Dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
João Ramalho, Lei Complementar n. 43, de 21 de fevereiro de 2019, no que
interessa à presente ação:
[...]
Seção VI Da Gratificação Especial de Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
Art. 86. Fica autorizada a concessão, mediante Decreto, de gratificação
aos servidores públicos municipais efetivos, no valor não excedente a
50% (cinquenta por cento) do valor correspondente ao menor salário
base do Quadro de Funcionários do município de João Ramalho
(Referencia 1, Grau A), a qual será determinada pelo Prefeito
Municipal, nos casos dos servidores do Poder Executivo e pelo
Presidente da Câmara, nos casos dos servidores do Poder Legislativo e
que deverá ocorrer ao menos em uma das seguintes hipóteses:
I. Execução de serviços ou atribuições não enquadradas no rol de
atividades do cargo ou função de origem do servidor público;
II. Frequente realização de serviços extraordinários;
III. Frequente realização de serviços fora do horário normal de
funcionamento da repartição na qual esteja lotado.
Parágrafo único. A hipótese ensejadora da gratificação concedida ao
servidor público deverá constar expressamente do ato de concessão,
bem como a justificativa da real necessidade.
Art. 87. A gratificação será atribuída em caráter precário, devendo ser
cessada juntamente com a hipótese que determinou a sua concessão.
Art. 88. O recebimento da gratificação especial de trabalho, prevista
nesta seção, não se incorporará a remuneração do servidor, sendo
incompatível com o recebimento de horas extras, bem como a
cumulação com outras espécies de gratificação, exceto as gratificações
incorporadas por decisão judicial ou por lei.
Seção VII Da Gratificação Especial para Motoristas
Art. 89. Fica autorizada a concessão, mediante Decreto, de gratificação
aos servidores públicos municipais detentores de cargos de motorista,
que exerçam suas funções em regime de dedicação exclusiva, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
limitação de horário.
§ 1o. A gratificação prevista no caput deste artigo será de até 50%
(cinquenta por cento) do valor correspondente ao menor salário base
do Quadro de Funcionários do município de João Ramalho (Referencia
1, Grau A), devendo ser considerado para a graduação da
porcentagem, o tipo de veículo utilizado, os passageiros a serem
conduzidos, a frequência na realização de viagens a outros Municípios,
bem como o tempo de permanência nas viagens realizadas, bem como
outras peculiaridades a serem consideradas no ato de concessão.
§ 2o. A hipótese ensejadora da gratificação concedida ao servidor
público deverá constar expressamente do ato de concessão, bem como a
justificativa da real necessidade.
Art. 90. A gratificação será atribuída em caráter precário, devendo ser
cessada juntamente com a hipótese que determinou a sua concessão.
Art. 91. O recebimento da gratificação especial para motoristas,
prevista nesta seção, não se incorporará a remuneração do servidor,
sendo incompatível com o recebimento de horas extras, bem como a
acumulação com outras espécies de gratificação, exceto as
gratificações incorporadas por decisão judicial ou por lei.
O autor da ação alega que a legislação impugnada ofende os
seguintes dispositivos constitucionais, aplicáveis aos Municípios em função
do princípio da simetria1:
Constituição Estadual
Artigo 5o - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
1 Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se
auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
§1o - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições.
§2o - O cidadão, investido na função de um dos Poderes, não poderá
exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição.
Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral
de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.
[...]
§2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa
das leis que disponham sobre:
1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva
remuneração;
[...]
Artigo 111 A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
(**) Redação dada pela Emenda Constitucional no 21, de 14
de fevereiro de 2006
Artigo 128 - As vantagens de qualquer natureza só poderão ser
instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público
e às exigências do serviço.
Constituição Federal
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei
no 13.874, de 2019)
V - o pluralismo político.
[...]
Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição.
§ 1o Brasília é a Capital Federal.
§ 2o Os Territórios Federais integram a União, e sua criação,
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão
reguladas em lei complementar.
§ 3o Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.
§ 4o A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado
por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e
publicados na forma da lei. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 15, de 1996) Vide art. 96 - ADCT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
[...]
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de
controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1o O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o
auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2o O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas
que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por
decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
§ 3o As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos
da lei.
§ 4o É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas
Municipais.
A ação é procedente.
Discute-se na presente ação a constitucionalidade da
gratificação especial de trabalho e da gratificação especial de motorista,
instituídas no Município de João Ramalho.
O vício reside na delegação ao Prefeito da atribuição de fixar o
valor das referidas vantagens pecuniárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
De fato, o Estatuto Funcional ora analisado autoriza a
concessão, mediante decreto, das gratificações ora impugnadas aos servidores
públicos municipais, conferindo ao Chefe do Executivo a fixação de seu
valor:
(a) “não excedente a 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente
ao menor salário base do Quadro de Funcionários do município de João
Ramalho (Referência 1, Grau A)”, no caso da gratificação especial de
trabalho (artigo 86, caput), e,
(b) quanto à gratificação especial para motoristas, observado o mesmo
patamar, “devendo ser considerado para a graduação da porcentagem, o
tipo de veículo utilizado, os passageiros a serem conduzidos, a
frequência na realização de viagens a outros Municípios, bem como o
tempo de permanência nas viagens realizadas, bem como outras
pecualiaridades a serem consideradas no ato de concessão” (§ 1o do
artigo 89).
Vale dizer: a lei transfere ao Chefe do Executivo a fixação do
percentual devido, mediante a edição de simples ato regulamentar.
Como é cediço, a fixação de verbas remuneratórias depende de
previsão legal, ainda que, por vezes, a iniciativa do processo legislativo caiba
a autoridade do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Nesse caso, a reserva
de lei formal visa a evitar a concessão de vantagens ou prêmios a pessoas
determinadas, em detrimento de outras. Trata-se de decorrência dos princípios
constitucionais administrativos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade e da eficiência.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, a esse respeito, salientou
que “[o] esquema normativo impugnado fornece ao comando do Executivo
Municipal ampla e excessiva discricionariedade, permitindo-lhe aquinhoar,
por escolha imotivada ou motivada por critérios alheios ao interesse púbico
primário, servidores credores das bonificações com valores variáveis,
pessoais e individualizados que não se amoldam às exigências da moralidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000 - São Paulo
10
e impessoalidade, da razoabilidade e do interesse público, na medida em que
é permeável a critérios desprovidos de objetividade, neutralidade,
imparcialidade, igualdade e impessoalidade. Na compreensão do princípio da
impessoalidade está, entre outros, a matriz da igualdade, repudiando
tratamentos discriminatórios desprovidos de relação lógica e proporcional
entre o fator de discriminação e a sua finalidade.” (fls. 430/431, g.n.).
Assim, a legislação impugnada viola os dispositivos
constitucionais invocados pelo autor da ação.
É esse o entendimento deste Colendo Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 154 da Lei
no 2.693, de 26 de agosto de 1997, com a redação dada pela Lei
Complementar no 94, de 24 de abril de 2013, ambas do Município de
Bebedouro, que assegura ao servidor ou funcionário público designado
para participar de órgão de deliberação ou àquele que participar como
membro ou auxiliar de comissão, o direito à gratificação não excedente
a 50% da referência do vencimento de sua função ou cargo. Alegação
de ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade, além de
inobservância ao postulado da reserva legal (artigos 111 e 128 da
Constituição Estadual). Reconhecimento. Critério para fixação da
verba que não pode ser delegado pela lei ao Chefe do Poder Executivo.
Embora seja do Prefeito Municipal a iniciativa da proposta (dispondo
sobre remuneração de servidores) toda questão (inclusive a
regulamentação) envolvendo fixação do valor da gratificação deve ser
tratada por meio de lei (em sentido estrito), sob pena de ofensa ao
princípio da separação dos poderes. Precedentes. Ação julgada
procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-
fé pelos servidores até a data do presente julgamento. (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade 2215205-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Des.
Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000 - São Paulo
11
28/02/2020 g.n.)
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 79, §§ 1o E 2o,
DA LC 28/94, DO MUNICÍPIO DE PARISI QUE INSTITUI
GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO A SER
PAGA AO SERVIDOR QUE A AUTORIDADE ESCOLHER E QUE SE
PRONTIFICAR A FICAR À DISPOSIÇÃO DO TRABALHO 24 HORAS
POR DIA
PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO QUE PODE
CHEGAR A 50% DA REMUNERAÇÃO E SERÁ DEFINIDO PELA
REFERIDA AUTORIDADE
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS
OBJETIVOS À CONCESSÃO, BEM COMO DE INTERESSE
PÚBLICO, EVIDENCIANDO NÍTIDO AUMENTO DE SALÁRIO A
SER CONFERIDO, EM EVIDENTE OFENSA À LEGALIDADE, PELA
AUTORIDADE SUPERIOR VIOLAÇÃO PATENTE AOS ARTIGOS
24, §2o, I, 111 E 128, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -
INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA, ORA DECLARADA "EX
TUNC", DO ARTIGO 79 E SEUS PARÁGRAFOS 1o E 2o, DA LEI
COMPLEMENTAR No 28/94, DO MUNICÍPIO DE PARISI,
OBSERVADA
A
DESNECESSIDADE
DE
REPETIÇÃO
DOS
VALORES.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2194919-28.2018.8.26.0000; Relator (a): Des. Ferraz de Arruda; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data
do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019; g.n.)
Destarte, conclui-se que os artigos 86 a 91 da Lei
Complementar n. 43, de 21 de fevereiro de 2019, do Município de João
Ramalho, contrariam o disposto nos artigos 24, § 2o, 1, 111 e 128 da
Constituição Estadual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, faz-se necessária a ressalva, em observância ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000 - São Paulo
12
princípio da segurança jurídica, quanto à irrepetibilidade dos valores
percebidos de boa-fé, enquanto vigente a legislação questionada, visto que
tais verbas possuem natureza alimentar.
Como é cediço,
“no campo do direito positivo merecem citação [como expressões do
princípio da proteção da confiança] as Leis nos. 9.868, de 10.11.1999
(processo e julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e
declaratória de constitucionalidade), e 9.882, de 3.12.1999
(processo e julgamento de arguição de descumprimento de preceito
fundamental), nas quais o legislador admite expressamente que a
decisão nas referidas ações possa ter eficácia tão somente após o
trânsito em julgado, ou a partir de outro momento, 'tendo em vista
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social',
mantendo-se, por conseguinte, os efeitos pretéritos da lei declarada
inconstitucional e resguardando-se a confiança depositada pelo
indivíduo na lei editada pelos poderes políticos (Arts. 27 e 11,
respectivamente).” (José dos Santos Carvalho Filho. Manual de
Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 40).
Conforme bem explicitado em precedente deste Colendo
Órgão Especial,
“Impõe-se, entretanto, a modulação dos efeitos do julgado, por
razões de segurança jurídica, não 'por desamor ou menosprezo à lei,
mas por ser impossível desconhecer o valor adquirido por certas
situações de fato constituídas sem dolo, mas eivadas de infrações
legais a seu tempo não percebidas ou decretadas' (Miguel Reale, in
'Revogação e Anulamento do Ato Administrativo', Forense, 1968, p.
83).” (Direta de inconstitucionalidade n. 21061-15.2016.8.26.0000
Rel. des. Ferreira Rodrigues j. em 9.11.16 v.u.).
Ante o exposto, julga-se procedente a ação, para declarar a
inconstitucionalidade dos artigos 86 a 91 da Lei Complementar n. 43, de 21

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2038855-19.2020.8.26.0000 - São Paulo
13
de fevereiro de 2019, do Município de João Ramalho, observada a
irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data da concessão da
liminar.
MOACIR PERES
Relator